Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA CORRÉ. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE NA PORTARIA VEP N. 8/2016. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DA COMPANHEIRA. ABSOLVIDA. POSSIBILIDADE DA VISITA. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de visita de sua companheira, com base em vedação contida na Portaria VEP n. 8/2016, sob o fundamento de que a pretensa visitante era corré em uma das ações penais pela qual o agravante encontrava-se recolhido.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a constitucionalidade e legalidade da decisão que negou o direito de visita do apenado por sua companheira, em razão dela figurar como corré na ação penal que resultou na prisão do interno.
III - Razões de decidir:
3. A pessoa presa tem direito à visitação de familiares, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, porém, não se trata de direito absoluto, mas admite restrição, em ato motivado.
4. No caso, a pretensa visitante foi absolvida por insuficiência de provas no julgamento da apelação criminal em que figurava como corréu, juntamente com o interno, seu companheiro.
5. Diante da mudança na situação fático-jurídica da pretensa visitante, decorrente da superveniência de decisão (acórdão) que a absolveu, impõe-se o acolhimento do requerimento para autorizar a visita, salvo se houver outro motivo que constitua óbice à visitação.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.